Tribunal: TCU
Processo: 018.429/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901172025, modalidade Pregão e Uasg 512006 (Objeto: contratação de serviços contínuos de agenciamento de carga aérea, em âmbito nacional, envolvendo coleta e remessa de cargas expressas em geral, de propriedade ou interesse do INSS, no sistema de porta a porta.)

Inteiro teor:
Acórdão 2341/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto, e determinar o arquivamento, dando ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.429/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Priscila Damasio Simões (25691/OAB-DF), representando Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.